Tribunal: TJPA
Processo: 0020687-94.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020687-94.2006.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DIEGO WAGNER PINTO RODRIGUES, DIEGO DE ANDRADE CUNHA, ESDRAS PEREIRA LEMOS, MARCOS NAZARENO SOUSA LAMEIRA, SAIMO COSTA DA SILVA, ANDRESON COSTA CAMPOS, PATRICIA DO SOCORRO FONSECA, LEIDIANE DA SILVA SANTIAGO, TARSIS ESAU GOMES ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. VALOR DA REMUNERAÇÃO RECEBIDA E O VALOR DA REMUNERAÇÃO PREVISTA EM EDITAL. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS. PRECLUSÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.
PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ, diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento à Apelação interposta pelo ora Embargante, reconhecendo a preclusão da matéria, para manter a decisão que homologou o valor exequendo e determinou o pagamento das diferenças existentes entre o valor da remuneração recebida e o valor da remuneração prevista em edital, devidamente atualizados, por precatórios.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se no Acórdão embargado há
omissão a ser sanada quanto: a) a alegação de violação dos cálculos de liquidação à coisa julgada e b) a aplicação ao caso do Tema nº 1.191 de repercussão geral, relacionado à contagem dos juros de mora.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC).

4.
Em relação
a alegação de violação dos cálculos de liquidação à coisa julgada e a aplicação ao caso do Tema nº 1.191 de repercussão geral, não assiste razão ao Embargante, pois
o Acórdão embargado analisou o contexto fático e as alegações das partes, reconhecendo a preclusão da matéria.

5. N
ão compete ao julgador manifestar-se sobre todos os dispositivos de lei apontados pelas partes ou jurisprudência específica. Em verdade, deve a prestação jurisdicional ocorrer de forma motivada, a teor do artigo 489 do CPC e artigo 93, IX, da Constituição Federal, como ocorreu com o Acórdão ora embargado, em que
est
a Turma Julgadora decidiu a matéria, abarcando os argumentos apresentados pelas partes.

6.
Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por Esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

IV.
Dispositivo

7.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Prequestionamento
automático, conforme aplicação do artigo 1.025 do CPC.

_____________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo
93, IX
, Código de Processo Civil,
artigos 489, 1.022 e 1.025
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 09 de fevereiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação (processo nº
0020687-94.2006.8.14.0301) opostos pelo
ESTADO DO PARÁ, diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento à Apelação, interposta pelo ora Embargante, reconhecendo a preclusão da matéria, para manter a decisão que homologou o valor exequendo e determinou o pagamento das diferenças existentes entre o valor da remuneração recebida e o valor da remuneração prevista em edital, devidamente atualizados, por precatórios.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

Portanto, constata-se que ocorreu a preclusão da matéria, não assistindo razão ao Estado do Pará em recorrer nesse momento processual, de acordo com o disposto nos artigos 223, 507 e 1.000, parágrafo único, do CPC (...) Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

Em suas razões (Id
. 32192071
)
,

o Embargante alega que o Acórdão embargado foi omisso quanto a alegação de violação dos cálculos de liquidação à coisa julgada e a aplicação dos artigos 337, VII e § 1º, 502 e503 do CPC, e artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, ao caso.

Aduz que o julgado também foi omisso ao deixar de aplicar ao caso o Tema nº 1.191 de repercussão geral, relacionado à contagem dos juros de mora, sendo necessária a manifestação expressa do Tribunal.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos de Declaração para que sejam sanadas as omissões apontadas no Acórdão, bem como para fins de prequestionamento.

Os Embargados apresentaram contrarrazões (Id. 33180606), pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC, conheço dos Embargos de Declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifo nosso)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos Embargos Declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, deve-se, então, analisar a tese suscitada pelo Embargante de ocorrência de
omissão quanto: a) a alegação de violação dos cálculos de liquidação à coisa julgada e b) a aplicação ao caso do Tema nº 1.191 de repercussão geral, relacionado à contagem dos juros de mora.

Ressalte-se
que
não compete ao julgador manifestar-se sobre todos os dispositivos de lei apontados pelas partes ou jurisprudência específica. Em verdade, deve a prestação jurisdicional ocorrer de forma motivada, a teor do artigo 489 do CPC e artigo 93, IX, da Constituição Federal, como ocorreu com o Acórdão ora embargado, em que
est
a Turma Julgadora decidiu a matéria, abarcando os argumentos apresentados pelas partes.

Assim, em relação
a alegação de violação dos cálculos de liquidação à coisa julgada e a aplicação ao caso do Tema nº 1.191 de repercussão geral, não assiste razão ao Embargante, pois
o Acórdão embargado analisou o contexto fático e as alegações das partes, reconhecendo a preclusão da matéria. Senão, vejamos:

Da análise dos autos, verifica-se que, de fato, a Fazenda Pública foi regularmente intimada para que apresentasse impugnação no prazo legal de 30 (trinta) dias, alegando qualquer das matérias listadas nos incisos do artigo 535 do CPC, porém deixou de se manifestar, conforme certificado nos autos eletrônicos (Id. 99783310).

Dessa forma, caso entendesse o excesso de execução, cabia ao Ente Estatal impugnar os cálculos e apontar o valor que entendesse correto, sob pena de não conhecimento da arguição, nos termos da própria decisão de Id. 94357853, o que ocorreu no presente caso ao deixar de se manifestar no momento processual adequado.

Portanto, constata-se que ocorreu a preclusão da matéria, não assistindo razão ao Estado do Pará em recorrer nesse momento processual, de acordo com o disposto nos artigos 223, 507 e 1.000, parágrafo único, do CPC,
in verbis
:

Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

(...)

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão

(...)

Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer.

Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer.

Portanto, analisado o Acórdão embargado e todas as questões necessárias à formação do convencimento, não assiste razão ao Embargante, pois o julgado foi claro ao abordar a questão.

Os Embargos Declaratórios foram opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Assim, e
stando a
matéria devidamente exaurida no julgado
,
in
existe qualquer vício a ser sanado, devendo ser mantido na íntegra o Acórdão recorrido.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos Embargos no caso de ausência de omissão na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 – Grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”. (TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 – Grifo nosso)

Este Egrégio Tribunal de Justiça também adota este entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...) VOTO (...) em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
. (TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10). (Grifo nosso)

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do artigo 1.025 do CPC:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
,

por não vislumbrar os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (artigo 1.025 do CPC).

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/02/2026